Tribunal: TJPA
Processo: 0897175-61.2023.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10265 - Interesse Particular
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0897175-61.2023.8.14.0301

AUTORIDADE: WALLISON DE MELO

AUTORIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO PARÁ (SEAP/PA)

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ;

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA

PROCESSO Nº 0897175-61.2023.8.14.0301

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO(A): WALLISON DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INAPLICABILIDADE DE LEI FEDERAL, CUMULAÇÃO DE CARGOS E DISTINÇÃO DE NATUREZA DO CURSO. VÍCIOS INEXISTENTES. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

2. No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou expressamente as teses suscitadas, fundamentando a aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.112/90 com base na autorização legislativa estadual (Lei nº 5.810/94) e afastando a alegação de cumulação indevida de remuneração.

3. Não há omissão quanto à distinção entre curso de formação e afastamento para aperfeiçoamento acadêmico. A
ratio decidendi
do julgado fundamentou-se no direito autônomo à participação em etapas de concurso público com base na isonomia, e não na premissa de aprimoramento funcional para o cargo atual, tornando irrelevante a distinção alegada para fins de modificação do julgado.

4. A mera irresignação da parte com o resultado do julgamento e a tentativa de fazer prevalecer sua interpretação jurídica não autorizam a oposição de aclaratórios.

5. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

I. TESE DE JULGAMENTO

1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa, sendo rejeitados quando o acórdão embargado não apresenta os vícios de omissão, contradição ou obscuridade previstos no art. 1.022 do CPC, tendo enfrentado todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

II. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS

CPC/2015, art. 1.022; CPC/2015, art. 1.026, §2º; Lei Estadual nº 5.810/94, art. 92, alínea "d"; Lei Federal nº 8.112/90, art. 20, §4º; Constituição Federal, art. 37, XVI.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 03 de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por ESTADO DO PARÁ, contra o acórdão proferido pela Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos a ementa do julgado:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA REMUNERADA. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DECORRENTE DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PARA OUTRO ESTADO. POSSIBILIDADE. ART. 92, ALÍNEA “D”, DA LEI ESTADUAL Nº 5.810/94. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 20, §4º, DA LEI Nº 8.112/90. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que concedeu segurança a servidor público estadual, garantindo-lhe licença remunerada para participação no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, em razão de aprovação em concurso público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a legislação estadual (Lei nº 5.810/94, art. 92, alínea “d”) autoriza a aplicação subsidiária da Lei nº 8.112/90 para concessão de licença remunerada em caso de participação em curso de formação de concurso público em outro ente federativo; (ii) estabelecer se a concessão da licença remunerada a servidor estadual em estágio probatório viola os princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade e separação dos poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 92, alínea “d”, da Lei nº 5.810/94 prevê expressamente a possibilidade de licença em hipóteses disciplinadas por legislação federal específica, autorizando a aplicação do art. 20, §4º, da Lei nº 8.112/90.

A concessão da licença não afronta o princípio da legalidade, pois decorre de autorização legislativa estadual que admite integração normativa com a legislação federal.

A negativa administrativa viola o princípio da isonomia (CF/1988, art. 5º, caput), ao conferir tratamento desigual a servidores estaduais em relação aos federais em idêntica situação.

O STJ consolidou jurisprudência reconhecendo que o afastamento remunerado para participação em curso de formação deve alcançar servidores estaduais aprovados em concursos de outros entes federativos (REsp 1689838/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves).

A licença para curso de formação não se confunde com licença para tratar de assuntos particulares, porquanto possui finalidade pública vinculada ao ingresso em cargo obtido mediante concurso.

A autonomia normativa dos Estados não é violada, uma vez que a própria legislação estadual optou por recepcionar hipóteses de licença previstas em legislação federal.

A continuidade da percepção de remuneração durante a licença não configura acúmulo indevido de cargos ou vencimentos, mas mera manutenção do vínculo funcional do servidor com o Estado de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O servidor público estadual faz jus à licença remunerada para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso público, ainda que para cargo em outro estado, com fundamento no art. 92, alínea “d”, da Lei nº 5.810/94, combinado com o art. 20, §4º, da Lei nº 8.112/90.

A negativa da licença remunerada viola o princípio constitucional da isonomia, que impõe tratamento igualitário entre servidores federais e estaduais em situações jurídicas idênticas.

A licença para curso de formação possui natureza distinta da licença para tratar de assuntos particulares, não se sujeitando às mesmas limitações.

Historiando os fatos, a parte autora, ora Embargante, opõe os presentes aclaratórios alegando omissão no julgado. Sustenta que o
decisum
não se manifestou acerca da tese de inaplicabilidade da legislação federal (Lei nº 8.112/90) e da autonomia dos Entes Federados para dispor sobre os direitos de seus servidores, não havendo previsão na legislação estadual para o afastamento pleiteado.

Aduz, ainda, omissão quanto à tese de impossibilidade de cumulação remuneratória e enriquecimento sem causa, argumentando que a participação em curso de formação para outra carreira configuraria abandono do cargo anterior, sendo vedada a percepção concomitante de remuneração.

Requer o acolhimento do recurso para suprir as omissões apontadas e a atribuição de efeitos infringentes para denegar a segurança.

A parte embargada apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, pelo não conhecimento ou rejeição dos embargos, alegando a inexistência de quaisquer vícios no acórdão, que teria enfrentado exaustivamente a matéria, inclusive quanto à aplicação subsidiária da lei federal autorizada pela Lei Estadual nº 5.810/94. Requer, ainda, a aplicação de multa por considerar o recurso manifestamente protelatório, visando apenas a rediscussão do mérito já decidido.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso por não ter se manifestado acerca da tese de inaplicabilidade da legislação federal (Lei nº 8.112/90) e da autonomia dos Entes Federados para dispor sobre os direitos de seus servidores. Alega, ainda, omissão quanto à tese de impossibilidade de cumulação remuneratória, sustentando que a manutenção do pagamento geraria enriquecimento sem causa e violação ao art. 37, XVI, da Constituição Federal.

No caso concreto, não se verifica o vício apontado no julgado. A leitura atenta do Acórdão embargado revela que todas as questões suscitadas foram expressamente enfrentadas e decididas de forma fundamentada.

Quanto à alegação de omissão sobre a aplicabilidade da lei federal e autonomia estadual, o voto condutor foi claro ao consignar que a própria legislação estadual (Lei nº 5.810/94), em seu art. 92, alínea "d", autoriza a aplicação subsidiária da legislação federal para casos não previstos, não havendo que se falar em violação à autonomia do ente ou ao princípio da legalidade estrita. O julgado fundamentou-se, ainda, no princípio da isonomia para estender o direito previsto no art. 20, §4º, da Lei nº 8.112/90 aos servidores estaduais.

É válido ressaltar que o Embargante sustenta que a legislação estadual (art. 72 da Lei nº 5.810/94 e art. 62 da LC nº 022/94) permitiria afastamentos apenas para o aperfeiçoamento do servidor em sua função atual, e que o curso de formação para a PM-RN visaria o ingresso em nova carreira, configurando desvio de finalidade ou abandono de cargo.

Ocorre que tal tese reflete mero inconformismo com a interpretação jurídica adotada, e não vício no julgado. O Acórdão não fundamentou a concessão da ordem na premissa de que o curso seria um "aperfeiçoamento para o cargo atual", mas sim reconheceu o direito autônomo à participação em etapa de concurso público (Curso de Formação), com base na isonomia e na aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.112/90 (art. 20, §4º), autorizada pela própria legislação estadual (art. 92, alínea "d", da Lei nº 5.810/94).

Inclusive, em outros julgados, este egrégio Tribunal de Justiça já reconheceu o direito à licença em questão para a participação de curso de formação de outro concurso público. Vejamos:

“(...)Após análise dos autos, apura-se que a recorrida é servidora pública concursada do Centro de Perícia Renato Chaves e pleiteou a concessão de licença remunerada para realização de curso de formação em cargo de outro Estado da Federação.

(...)

Sendo assim, vislumbro que existe apontamento da lei estadual de que norma federal específica possa regular o afastamento do servidor.

Ademais, existe norma federal que trata especificamente sobre a matéria versada nos autos, permitindo que o servidor público, em estágio probatório, possa requerer afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração.

Destarte, resta evidente o direito líquido e certo, não havendo reparos a serem realizados na decisão de primeiro grau.

(...)

(TJ-PA 0832401-56.2022.8.14.0301, Relator (a José Maria Teixeira do Rosário - Desembargador (a). Decisão monocrática, art. 133 do Regimento Interno. Data: 31/12/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. LICENÇA REMUNERADA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE OUTRO CONCURSO PÚBLICO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI Nº 8.112/90. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança cível impetrado por servidor público estadual do Pará, ocupante do cargo de Policial Penal e em estágio probatório, contra ato do Secretário de Administração Penitenciária do Estado do Pará, visando à concessão de licença remunerada com suspensão do exercício funcional e do estágio probatório, para participação no curso de formação referente a concurso público municipal para o cargo de Guarda Civil Municipal – Classe II, no Município de Cristalina/GO. O pedido administrativo foi indeferido sob o fundamento de ausência de previsão legal estadual, o que motivou a impetração do presente writ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é possível a concessão de licença remunerada a servidor estadual em estágio probatório para frequentar curso de formação decorrente de aprovação em concurso público de outro ente federativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Estadual nº 5.810/94 (Regime Jurídico Único do Estado do Pará), em seu art. 92, alínea “d”, admite a concessão de licença em hipóteses previstas em legislação federal específica.

O art. 20, § 4º, da Lei nº 8.112/90 prevê expressamente a possibilidade de licença, inclusive para servidores em estágio probatório, para participação em curso de formação resultante de aprovação em concurso público.

A aplicação extensiva da norma federal ao servidor estadual encontra amparo nos princípios constitucionais da isonomia, razoabilidade e livre acesso a cargos públicos (CF/1988, art. 5º).

A jurisprudência do STJ e do TJPA já consolidou o entendimento de que é possível o afastamento remunerado de servidor estadual para curso de formação em outro ente federativo, inclusive durante o estágio probatório.

A negativa administrativa viola direito líquido e certo do impetrante e impõe escolha desarrazoada entre manutenção do vínculo atual e progressão em nova carreira pública, configurando restrição indevida à mobilidade funcional.

O Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará foi julgado prejudicado, ante a maturidade do feito e julgamento de mérito do mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Segurança concedida.

Tese de julgamento:

O servidor público estadual em estágio probatório tem direito à licença remunerada para participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso público de outro ente federativo.

A Lei Federal nº 8.112/90 pode ser aplicada de forma subsidiária aos servidores estaduais quando houver permissivo na legislação estadual.

A negativa de licença, sem justificativa razoável, viola os princípios constitucionais da isonomia, razoabilidade e do livre acesso aos cargos públicos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput e inciso LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei nº 5.810/94 (Estatuto dos Servidores do Estado do Pará), art. 92, alínea “d”; Lei nº 8.112/90, art. 20, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1689838/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJ 27/04/2018; TJPA, MS Cível nº 0807870-96.2023.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 25/02/2025; TJPA, MS Cível nº 0809132-81.2023.8.14.0000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 19/03/2024; TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0903825-61.2022.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 07/10/2024; TJPA, ApCív nº 0828190-50.2017.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 21/03/2022.

ACÓRDÃO

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0817576-35.2025.8.14.0000 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – Seção de Direito Público – Julgado em 25/11/2025 )

Direito administrativo e constitucional. Agravo interno em mandado de segurança. Servidor estadual em estágio probatório. Licença remunerada para participação em curso de formação de outro concurso público. Aplicação subsidiária da lei federal nº 8.112/90. Possibilidade. Princípios da isonomia, razoabilidade e eficiência administrativa. Ausência de cumulação remuneratória. Honorários advocatícios. Exclusão. Recurso parcialmente provido.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negara provimento à apelação e mantivera sentença concessiva de mandado de segurança, garantindo a servidor estadual licença remunerada para participar de curso de formação de Agente da Polícia Federal, com suspensão do estágio probatório, nos termos do §5º do art. 20 da Lei Federal nº 8.112/1990. O ente federativo sustenta ausência de previsão legal estadual, impossibilidade de aplicação analógica de lei federal, afronta ao princípio da legalidade e vedação de cumulação remuneratória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

O cerne da controvérsia recursal consiste em definir se é cabível a aplicação subsidiária do art. 20, §4º, da Lei nº 8.112/1990 para autorizar licença remunerada a servidor estadual em estágio probatório, aprovado em concurso público de outro ente federativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação subsidiária da Lei nº 8.112/1990 quando há lacuna na legislação estadual, desde que não haja incompatibilidade e a medida assegure a efetividade dos direitos fundamentais do servidor público (STJ, AgInt no RMS 64.954/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 01/07/2021).

O regime jurídico dos servidores públicos do Estado do Pará (Lei nº 5.810/1994) é omisso quanto à licença remunerada para curso de formação durante o estágio probatório, mas contém, no art. 92, alínea “d”, previsão genérica que autoriza a concessão de licenças “em outras hipóteses previstas em legislação federal específica”, permitindo a aplicação subsidiária da Lei nº 8.112/1990.

O art. 20, §4º, da Lei nº 8.112/1990 prevê expressamente o afastamento de servidor em estágio probatório para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso público, assegurando a suspensão do estágio probatório (§5º).

A analogia entre o regime federal e o estadual encontra amparo nos princípios da isonomia, razoabilidade e eficiência administrativa (art. 5º, caput, e art. 37, caput, da CF/1988), garantindo o direito do servidor e evitando tratamento discriminatório entre servidores de esferas distintas.

Não há cumulação de remunerações, uma vez que o participante do curso de formação da Polícia Federal recebe bolsa-auxílio, e não vencimento, inexistindo violação ao art. 37, XI, da Constituição Federal.

Quanto à majoração de honorários, assiste razão ao agravante, pois houve pequeno equívoco material na parte final da decisão recorrida, uma vez que não há condenação ao pagamento de honorários de sucumbência em mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

É legítima a aplicação subsidiária do art. 20, §4º, da Lei nº 8.112/1990 aos servidores estaduais quando o regime jurídico local é omisso, assegurando licença remunerada para participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso público, com suspensão do estágio probatório.

A concessão de licença remunerada, em tais hipóteses, não configura cumulação indevida de remunerações, quando o servidor recebe apenas bolsa-auxílio durante o curso de formação.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput, e 37, caput e XI; Lei nº 8.112/1990, art. 20, §§4º e 5º; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 92, alínea “d”; Lei Complementar Estadual nº 22/1994, art. 61, VII; Lei nº 12.016/2009, art. 25; CPC, arts. 81 e 1.026, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 64.954/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 01/07/2021; TJPA, Apelação Cível nº 0828190-50.2017.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 21/03/2022; TJPA, Agravo de Instrumento nº 2118919-12.2019.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 12/08/2019; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0807355-37.2018.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga Neto, j. 09/09/2019.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0867188-77.2023.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/10/2025 )

No que tange à suposta omissão sobre a cumulação de remuneração, o Acórdão também foi expresso ao rejeitar tal tese, afirmando textualmente que "a manutenção da remuneração do cargo de origem, durante a licença, não configura cumulação indevida de vencimentos, mas apenas continuidade do vínculo jurídico-funcional já existente". Além disso, durante o curso de formação, o candidato não recebe remuneração, mas sim uma bolsa-auxílio. Logo, ao contrário do alegado pelo embargante, não há cumulação indevida de remunerações durante o período da licença.

É imperioso destacar que as teses trazidas nestes Embargos são meras repetições dos argumentos já arguidos e apreciados quando do julgamento do Agravo Interno interposto pelo próprio Estado. O Embargante busca, em verdade, rediscutir o mérito da decisão que lhe foi desfavorável, utilizando-se de via recursal inadequada para tanto, conforme bem apontado nas contrarrazões da parte adversa.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se prestam para rediscussão da matéria.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/02/2026